Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No caso em apreço, não houve vício de fornecimento ou má prestação dos serviços por parte da companhia aérea, nem ausência de informações adequadas ao consumidor, o que afasta a existência de nexo de causalidade e a caracterização do ato ilícito.
2. Não se aplica ao caso o art. 12 da Resolução (Anac) n. 400-2016, que prevê a comunicação com antecedência de 72 horas para o caso de alterações programadas. O cancelamento do voo decorreu da reestruturação da malha aérea por motivo de força maior (manutenção emergencial de aeronave).
3. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação que não ocorreu no caso concreto.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.